Tribunal: TCU
Processo: 026.287/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em pregão que teve por objeto a aquisição de equipamentos biomédicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por MED7 Equipamentos Hospitalares Ltda., sobre possíveis irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 52/2020 - SRP, a cargo do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/PI/Ebserh), que teve por objeto a aquisição de equipamentos biomédicos para atendimento da Unidade de Reabilitação e Unidade do Sistema Neuromuscular daquele hospital, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar prejudicadas, em virtude da perda do objeto, a Representação e o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/PI/Ebserh), com fundamento no artigo 250, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, que, no prazo de cinco dias úteis da republicação, encaminhe a este Tribunal cópia, em meio digital, do edital alterado do Pregão Eletrônico 53/2020 - SRP (processo 23524.031978/2019-28); 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/PI/Ebserh) e à representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.